Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 9/1/2026, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, por meio do Ofício nº  624/2025/CGAPE/SECEP/SAJ/CC/PR, comunicou a esta CORTE a “instauração de processo de apuração ética em face do interessado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, ex-Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República”.
AUTORIZO os servidores Fabricio Dornelles Wouters e Fabio Boeres Juvencio a procederem, pessoalmente, à entrega da notificação ao interessado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, referente à deliberação realizada pela Comissão de Ética Pública na 282ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2025.
Oficie-se à Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente